Tribunal: TJMT
Processo: 1017515-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017515-14.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUGA DO PACIENTE E DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.
02. Na espécie, a ordem pública se encontra abalada pelas sólidas circunstâncias do suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que o paciente teria transportado a expressiva quantidade de 70 kg de cocaína e 60 kg de cloridrato de cocaína, além de ter, em tese, desobedecido às ordens de parada dos policiais, empreendido fuga e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes estatais.
03. A substituição da prisão preventiva em virtude da fragilidade do estado de saúde deve ser analisada diante da presença de documentos que comprovem a debilidade extrema decorrente desse mal, bem como a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado ao paciente, o que não se observa na espécie.
04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017515-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUGA DO PACIENTE E DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

02. Na espécie, a ordem pública se encontra abalada pelas sólidas circunstâncias do suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que o paciente teria transportado a expressiva quantidade de 70 kg de cocaína e 60 kg de cloridrato de cocaína, além de ter, em tese, desobedecido às ordens de parada dos policiais, empreendido fuga e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes estatais.

03. A substituição da prisão preventiva em virtude da fragilidade do estado de saúde deve ser analisada diante da presença de documentos que comprovem a debilidade extrema decorrente desse mal, bem como a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado ao paciente, o que não se observa na espécie.

04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que decretou a prisão preventiva do paciente
Genivaldo Santos Ferreira
.

Em resumo, o paciente, na data de 24/06/2024, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em decorrência da prática do delito de tráfico de drogas.

De acordo com a decisão vergastada, a Polícia Militar de Sapezal recebeu informações acerca de um veículo de cor preta, placa RQG-0A10, que “
estava transportando uma grande quantidade de entorpecentes e havia foragido sentido a Sapezal
” (id. 223606187).

Em seguida os agentes estatais localizaram o automóvel, sob a direção do paciente, e deram ordens de parada, as quais foram descumpridas. Diante disso, “
as equipe iniciaram um acompanhamento ao veículo
” e consta no decreto cautelar que “
o custodiado apontou e disparou com uma arma de fogo em direção a viatura policial
”.

Após longa perseguição, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante do paciente, bem como apreenderam expressiva quantidade de entorpecentes, consistente em 70kg (setenta quilos) de substância análoga à pasta base de cocaína e 60kg (sessenta quilos) de cloridrato de cocaína.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, bem como para assegurar a lei penal.

Irresignado, o impetrante sustenta que a gravidade concreta não é fundamento idôneo a lastrear o decreto cautelar. Ainda, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, de modo que seria possível garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal mediante a imposição de medidas menos gravosas.

Alega que, em razão da perseguição policial, o paciente obteve diversas lesões físicas, necessitando, inclusive, de procedimentos cirúrgicos, de modo que, para fins de tratamento médico, a imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seria adequada.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva imposta e, subsidiariamente, sua substituição por cautelares mais brandas ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 223719653).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 230162176).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 231535679).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 25/06/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, que teria incorrido na prática, em tese,
do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do contexto fático atribuído ao paciente, consta o seguinte no Boletim de Ocorrência n. 2024.188040:

“ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM PARA REALIZAR UMA ABORDAGEM POLICIAL EM UM VEÍCULO DE COR PRETA, PLACA RQG # 0A10, ORIUNDO DA CIDADE DE COMODORO-MT. QUE TAL SOLICITAÇÃO FOI PROVENIENTE DO POLICIAL DA PRF, SENHOR RICARDO LEÃO, ONDE O MESMO ENTROU EM CONTATO COM O RÁDIO OPERADOR DA POLÍCIA MILITAR DE SAPEZAL-MT,
INFORMANDO QUE O VEÍCULO SUSPEITO ESTARIA TRANSPORTANDO UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
[...]
QUE O VEÍCULO SUSPEITO AO APROXIMAR DO BLOQUEIO POLICIAL, ACELEROU O CARRO EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS E FUROU O BLOQUEIO
, MOMENTO ESTE EM QUE FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO POLICIAL AO VEÍCULO DO INFRATOR DA LEI. QUE DURANTE O ACOMPANHAMENTO PELA BR 364
FOI DADA VÁRIAS ORDENS DE PARADA PARA O ACUSADO, ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, PORÉM O INFRATOR DA LEI TENDO A POSSIBILIDADE DE PARAR SEU VEÍCULO, EM NENHUM MOMENTO ESBOÇOU INTERESSE EM FAZÊ-LO, AUMENTANDO A VELOCIDADE COM OBJETIVO DE EVADIR DA
EQUIPE POLICIAL QUE AO SE APROXIMAR DA SAÍDA DA CIDADE NA MT # 235,
ESTA GUPM JÁ ACOMPANHADA POR UMA OUTRA GUPM, EMPARELHOU A VIATURA COM O VEÍCULO DO INFRATOR DA LEI, MAS ESTE COM O VIDRO DA JANELA ABERTO APONTOU E DISPAROU COM UMA ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO A VIATURA POLICIAL
[...] FOI REALIZADO DISPAROS COMO FORMA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES A INJUSTA AGRESSÃO SOFRIDA. QUE O VEÍCULO DO INFRATOR DA LEI SAIU DA RODOVIA E ENTROU NUMA ÁREA ONDE HAVIA SIDO COLHIDO A LAVOURA DE MILHO, SENDO ACOMPANHADO POR DUAS EQUIPES DE POLÍCIA MILITAR. QUE NUM CERTO MOMENTO O INFRATOR DA LEI ABANDONOU O VEÍCULO, POIS ESTE ESTAVA COM OS DOIS PNEUS TRASEIROS AVARIADOS, FORAGINDO DO LOCAL.
QUE AO SE APROXIMAR DO VEÍCULO UTILIZADO PELO INFRATOR DA LEI, FOI ENCONTRADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (MATERIAL APREENDIDO)
[...] APÓS UM INTERVALO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, O MESMO FOI LOCALIZADO NUMA REGIÃO DE MATA, ÀS MARGENS DA RODOVIA MT # 235” [...]
(id. 222782659).

Nessas circunstâncias, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, conforme se observa:

[...] “Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme o autos de apreensão (ID 160145819) e Auto de Constatação (ID 160145821)
o custodiado foi preso em flagrante transportando uma grande quantidade de substância entorpecente, consistente a 130kg (cento e trinta quilos), que estavam no porta-malas e no banco traseiro, sendo 69 (sessenta e nove) barras de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente 70kg (setenta quilos) e 60 (sessenta) barras de cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 60 kg (sessenta quilos)
. Embora, o custodiado não possua anotações criminais relevantes, além da quantidade de entorpecente,
vislumbra-se ainda a presença de uma gravidade em concreta, pois o custodiado, após evadir-se da fiscalização da Policia Rodoviária Federal, também não obedeceu as ordem de parada da Policia Militar desta comarca, transitando em alta velocidade e disparando arma de fogo, colocando em risco não só os Policiais Militares, mas também a sociedade. Situação essa que evidencia a sua periculosidade social, demonstrando ser necessária o sua custódia provisória
. Ademais, verifica-se que a segregação faz se necessária, de igual modo, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o custodiado estava apenas de passagem nesta comarca” [...]
(id. 223606187).

A partir da exposição do recorte fático e jurídico, denota-se que o decreto cautelar está suficientemente fundamentado na tutela da ordem púbica, uma vez que, como destacado pelo Juízo de origem, as circunstâncias do caso ostentam elevada gravidade concreta,
consistente na elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas (
70 kg de cocaína
e
60 kg de cloridrato de cocaína
)
.

Nesse sentido, a Corte Especial possui entendimento pacífico no sentido de que a quantia e natureza das drogas encontradas na posse do paciente são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, a justificar a manutenção da medida segregatícia (AgRg no HC n. 895.239/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessa forma, o entendimento do Superior do Tribunal de Justiça é que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Além disso, as circunstâncias do caso concreto denotam que o paciente teria desobedecido às ordens de parada dos policiais, empreendido fuga e efetuado disparos de arma de fogo em direção dos agentes estatais, de modo que se verifica a sua periculosidade social, a subsidiar a necessidade de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 888.755/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nesse ponto, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Logo, ainda que a liberdade do paciente fosse incapaz de oferecer riscos à aplicação da lei penal, como apresenta o impetrante, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública.

Por outro lado, no que tange às alegações de que o paciente se encontra com o estado de saúde frágil em decorrência dos tiros que o atingiram e que, por isso, seria necessária a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas ou por custódia domiciliar para o devido tratamento médico, vê-se a insuficiência de documentos capazes de comprovar tais questões.

Em suma, registra-se que apenas o diagnóstico de doença grave é insuficiente para a substituição da prisão preventiva, uma vez que se exige, simultaneamente, a existência de debilidade extrema decorrente desse mal, a qual deve ser igualmente comprovada nos autos (AgRg no RHC n. 189.862/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício, para a substituição da prisão preventiva, em casos de comprovada doença grave, é igualmente necessária a demonstração de impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado, o que não se verifica no caso concreto (HC n. 876.986/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024